Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710945-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA, CECIN SARKIS - SOCIEDADE DE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA S/S, CECIN SARKIS SIMAO, D ARC CEOMAR SILVA SARKIS RECORRIDO: BANCO ITAUBANK S.A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 32786712 (expedição de alvará de levantamento), uma vez que providência dessa natureza refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, eventual pedido de cumprimento da sentença ou outras providências de caráter executório deverão observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e noticiada na certidão de ID no 30295708. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007